Tribunal: TJPA
Processo: 0802930-61.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802930-61.2023.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA ESTRUTURAL DE ESCOLA PÚBLICA. RISCO DE COLAPSO IDENTIFICADO POR LAUDO DA DEFESA CIVIL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta em Ação Civil Pública, mantendo a procedência do pedido para determinar medidas destinadas à garantia da segurança estrutural da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, no Município de Bragança/PA, diante de laudo da Defesa Civil que apontou risco muito alto de colapso estrutural da edificação. A sentença determinou a interdição da escola, o remanejamento da comunidade escolar para local seguro, a apresentação de cronograma físico-financeiro para reforma ou construção de nova unidade e a fixação de multa diária pelo descumprimento, tendo o acórdão apenas limitado o valor máximo das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da tese firmada no Tema 698 da repercussão geral do STF acerca da intervenção judicial em políticas públicas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada inviabilidade material dos prazos fixados para cumprimento das obrigações impostas ao ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão examina expressamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e reconhece a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas quando demonstrada omissão grave do Estado na concretização de direitos fundamentais, especialmente quando há risco à integridade física de estudantes e servidores.

A determinação de interdição da escola e de remanejamento dos alunos para local seguro constitui medida necessária à proteção do direito fundamental à educação em ambiente seguro, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa.

Os prazos fixados para cumprimento das obrigações mostram-se razoáveis diante da urgência da situação, pois a decisão judicial exige apenas a apresentação de cronograma físico-financeiro para solução do problema estrutural, providência compatível com o planejamento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de obrigação de fazer à Fazenda Pública, inclusive com fixação de prazo e multa coercitiva, quando necessária à efetivação de direitos fundamentais.

Verifica-se que os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão e substituir as determinações judiciais impostas, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando demonstrada omissão estatal grave que comprometa a concretização de direitos fundamentais, especialmente quando há risco à integridade física de estudantes em ambiente escolar.

É admissível impor obrigação de fazer à Fazenda Pública, com fixação de prazo e multa coercitiva, quando necessária à efetivação de direitos fundamentais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698 da repercussão geral); STJ, REsp 1.827.009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 06 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
em face do acórdão que dá parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos de ação civil pública, mantendo a procedência do pedido para determinar medidas voltadas à garantia da segurança estrutural da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Nazaré Cézar Pinheiro, situada no Município de Bragança/PA, fixando, limite máximo para incidência da multa diária imposta na sentença.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública visando compelir o ente estadual a adotar providências emergenciais e estruturais diante das graves condições físicas da unidade escolar, constatadas em laudo técnico da Defesa Civil que indicou risco muito alto de colapso estrutural, circunstância que colocaria em risco a integridade física de alunos, professores e servidores.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a interdição da unidade escolar; o remanejamento da comunidade escolar para local seguro; a apresentação de cronograma físico-financeiro para reforma ou construção de nova escola; e a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, inépcia da inicial, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

Ao apreciar o recurso, esta Turma rejeitou as preliminares e manteve a procedência da ação, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial diante da omissão estatal em assegurar condições mínimas de segurança no ambiente escolar, limitando apenas o valor máximo da multa diária.

Em suas razões, o embargante, alega, em síntese: a) omissão e contradição na aplicação do Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; b) ausência de análise adequada da tese segundo a qual a intervenção judicial em políticas públicas deve privilegiar medidas estruturais, e não determinações pontuais; c) inadequação da manutenção das determinações relativas à interdição da escola, remanejamento dos alunos e apresentação de cronograma de obras; d) omissão quanto à inviabilidade material dos prazos fixados, diante das exigências orçamentárias e procedimentais inerentes à gestão pública. Sustenta que tais circunstâncias justificariam a integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para que sejam substituídas as determinações impostas por ordem judicial pela elaboração de plano de ação pelo Poder Executivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios formais no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Da alegada omissão e contradição na aplicação do Tema 698 do STF

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não aplicar integralmente a tese firmada no Tema 698 da repercussão geral, segundo a qual a intervenção judicial em políticas públicas deve, em regra, privilegiar soluções estruturais.

Não assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à intervenção judicial em políticas públicas, reconhecendo que a atuação do Poder Judiciário é legítima quando demonstrada omissão grave do Estado na concretização de direitos fundamentais; a proteção do direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes impõe atuação imediata do Estado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 684.612/RJ (Tema 698), fixou entendimento no sentido de que: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é legítima quando demonstrada omissão ou deficiência grave do serviço estatal.”

No caso concreto, a situação retratada nos autos revela risco estrutural grave da unidade escolar, circunstância que compromete diretamente a segurança da comunidade escolar.

Assim, a determinação de interdição da escola e remanejamento dos alunos para local seguro não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim medida indispensável à proteção da integridade física dos estudantes e servidores. Portanto, não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão.

Da alegada omissão quanto aos prazos fixados

Sustenta, o embargante, que o acórdão teria deixado de examinar a alegada inviabilidade material do prazo fixado para cumprimento das obrigações impostas.

Também nesse ponto não procede a alegação.

O acórdão embargado consignou que os prazos estabelecidos na sentença são razoáveis diante da urgência da situação, tendo em vista o risco iminente à segurança da comunidade escolar. Além disso, a determinação judicial não impõe a execução imediata da obra, mas apenas a apresentação de cronograma físico-financeiro, providência compatível com o planejamento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de obrigações de fazer ao Poder Público, inclusive com fixação de prazo e multa coercitiva, quando necessário à efetivação de direitos fundamentais: “É possível a imposição de obrigação de fazer à Fazenda Pública, com fixação de multa diária, quando necessária à concretização de direito fundamental.” (STJ, REsp 1.827.009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/08/2019).

Desse modo, também nesse ponto não se verifica omissão.

Da natureza infringente pretendida

Na realidade, observa-se que os embargos de declaração buscam
rediscutir o mérito da decisão
, pretendendo a substituição das medidas determinadas pelo acórdão.

Tal pretensão é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2026